Tribunal: TJDFT
Processo: 0720420-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMISSÃO CARTA DE QUITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. VALOR ÚNICO. CABIMENTO. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. 1. A fixação de multa visa garantir efetividade à medida judicial. Não possui caráter punitivo, mas objetiva estimular o cumprimento da obrigação no prazo estipulado.
2. Em observância ao art. 537 do CPC, a multa deve ser suficiente e compatível com a obrigação, bem como estabelecido prazo razoável para cumprimento. O §1o do mencionado artigo permite que o juiz, de ofício ou a requerimento, modifique o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso se torne insuficiente ou excessiva, não se operando a preclusão.
3. No caso em comento, o prazo fixado se mostra razoável e o valor em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. Logo, não há falar em prejuízo à parte obrigada, uma vez que a referida sanção somente incidirá efetivamente se a obrigação não for cumprida no prazo determinado.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado.